Tribunal: TJBA
Processo: 8004426-14.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004426-14.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES

Advogado(s)
:
ADRIANO SALUME LESSA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 114 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004426-14.2022.8.05.0201
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator